Tribunal: TJPA
Processo: 0022866-93.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022866-93.2009.8.14.0301

APELANTE: ADIEL GONCALVES DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA ADPF 165. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de ADIEL GONÇALVES DA COSTA para anular sentença superveniente que julgou improcedente ação de cobrança de expurgos inflacionários, restabelecendo sentença anterior parcialmente procedente, já transitada em julgado, e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a prolação de nova sentença de mérito após o trânsito em julgado da decisão anterior, sob fundamento de precedente vinculante do STF (ADPF 165); (ii) estabelecer se o prosseguimento da execução exige prévia liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de erro de premissa fática se impõe, pois o não conhecimento de recurso acarreta o trânsito em julgado da decisão recorrida, tornando-a imutável, independentemente de confirmação expressa por acórdão.

A coisa julgada material impede a rediscussão do mérito após o trânsito em julgado, conforme os arts. 502 e 505 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da CF, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

O juízo de primeiro grau não pode proferir nova sentença de mérito após o esgotamento da função jurisdicional, sendo juridicamente inexistente ou absolutamente nula decisão posterior que reexamine a causa fora das hipóteses legais de desconstituição.

A decisão do STF na ADPF 165 não possui eficácia automática para desconstituir títulos judiciais já transitados em julgado, exigindo-se ação própria para tanto, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ veda a modificação de critérios fixados em sentença transitada em julgado, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença em casos de expurgos inflacionários, por possuir natureza genérica, deve ser precedido de liquidação para apuração do quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O trânsito em julgado torna imutável a decisão de mérito, sendo nula a prolação de nova sentença que a reforme fora das hipóteses legais. 2. Decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade não desconstituem automaticamente títulos judiciais já acobertados pela coisa julgada. 3. O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo e, sendo genérico, exige prévia liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, I; 502; 505; 509, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no REsp 2042830/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; TJPA, AI 0809755-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 03.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
tendo como agravado
ADIEL GONÇALVES DA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que conheceu e deu integral provimento ao Recurso de Apelação manejado por
ADIEL GONÇALVES DA COSTA
, para anular a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da instituição financeira.

Em sua petição inicial, o autor, ora agravado, narrou ser titular de contas de poupança e pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária não creditadas em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor.

O feito teve um curso processual atípico. Em 2011, foi proferida uma primeira sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Após recurso do banco, a decisão transitou em julgado em 2019, em razão do não conhecimento da apelação.

Anos depois, o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, ao proferir uma nova sentença (ID 32784876), julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a pretensão estaria obstada pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, conforme dispositivo a seguir:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Adiel Gonçalves da Costa em face do Banco do Brasil S.A., e extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID 32784877), sustentando, em suma, a nulidade absoluta da nova sentença por manifesta ofensa à coisa julgada material, requerendo o restabelecimento da decisão original e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (ID 32784886), a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Em decisão monocrática (ID 33180075), foi dado provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. NOVA SENTENÇA PROFERIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Adiel Gonçalves da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária devidas em contas de poupança em razão dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor. A sentença recorrida, proferida em 2025, reformou decisão anterior de 2011, transitada em julgado em 2019, que havia reconhecido parcialmente o direito do autor. O Apelante sustentou a nulidade da nova sentença por violação à coisa julgada material e requereu o restabelecimento da decisão original e o prosseguimento da execução. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, após o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida em 2011 e confirmada por decisão colegiada, é possível ao juízo de primeiro grau, em fase de cumprimento de sentença, proferir nova sentença de mérito reformando a decisão anterior. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida definitivamente, conforme os arts. 502 e 505 do CPC, sendo vedado ao juízo reexaminar o mérito da causa após o trânsito em julgado. 1. A sentença proferida em 2025 é absolutamente nula, por configurar grave afronta à coisa julgada material, cuja preservação é garantia constitucional expressa no art. 5º, XXXVI, da CF, e fundamento da segurança jurídica. 2. A função jurisdicional se exaure com o trânsito em julgado, sendo juridicamente inexistente qualquer nova decisão de mérito proferida fora das hipóteses legais de impugnação autônoma, como ação rescisória ou querela nullitatis. 3. A decisão do STF na ADPF 165, embora dotada de eficácia vinculante, não tem o condão de desconstituir automaticamente títulos judiciais já formados, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da coisa julgada. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é admissível a alteração dos critérios fixados em sentença transitada em julgado, ainda que em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (AgInt no REsp 2042830/RS, AgInt no REsp 1788354/MG, AgInt no AREsp 2529297/GO). IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: O juízo de primeiro grau não pode, após o trânsito em julgado, proferir nova sentença de mérito reformando decisão anteriormente confirmada em segundo grau, sob pena de nulidade absoluta por violação à coisa julgada. 1. A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade não alcança, automaticamente, sentenças já transitadas em julgado, exigindo-se ação própria para eventual desconstituição do título executivo. 2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, não sendo admitida sua modificação por decisão posterior proferida sem respaldo legal. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, I; 502; 505; 926, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2042830/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; TJPA, AI 0809131-28.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 02.09.2025.

Irresignado, o apelado interpôs o presente Agravo Interno (ID. 34408528). Em suas razões, argui, preliminarmente, a ocorrência de erro de premissa fática na decisão agravada.

No mérito, reitera as teses de que a ausência de instauração da fase de cumprimento de sentença autorizaria a aplicação da ADPF 165 e que a segunda sentença apenas aplicou entendimento vinculante, sem reexaminar o mérito. Subsidiariamente, requer que o prosseguimento da execução seja condicionado à prévia liquidação do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão anexada aos autos.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de Erro de Premissa Fática

A instituição financeira suscita, a título de preliminar, um suposto equívoco na reconstrução dos fatos processuais pela decisão agravada. Argumenta que a sentença de 2011 (IDs 32784784/32784785) não foi "confirmada por acórdão", mas que o apelo contra ela dirigido (ID 32784786) não foi conhecido, o que, em sua visão, comprometeria a lógica da decisão monocrática.

Pois bem. Embora a precisão terminológica seja sempre desejável, a distinção apontada pelo Agravante entre "confirmar" um acórdão e "não conhecer" de um recurso é, no presente caso, um mero preciosismo sem qualquer efeito prático sobre o resultado do julgamento. O ponto nevrálgico para a solução da controvérsia não é a forma como a decisão de primeiro grau se tornou definitiva, mas o fato de que ela efetivamente transitou em julgado.

O iter processual é claro: a sentença de 2011 foi desafiada por apelação, mas, conforme se verifica na decisão proferida pela saudosa Des. Edinéia Oliveira Tavares (ID 32784793), o recurso foi julgado inadmissível. O não conhecimento de um recurso, por ausência de um pressuposto de admissibilidade, acarreta, como consequência lógica e inafastável, a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida, o que de fato ocorreu em 2019, conforme certidão constante na pág. 4 do mesmo ID 32784793.

Para os fins da proteção constitucional da coisa julgada, o resultado prático de um recurso não conhecido é idêntico ao de um recurso conhecido e desprovido: a decisão de instância inferior torna-se imutável.

Portanto, a premissa fática essencial da decisão monocrática, a existência de um título executivo judicial definitivo e imutável, formado a partir da sentença de 2011 e do subsequente trânsito em julgado, permanece hígida e inabalada. A alegação do Agravante se apega a um detalhe formal que não altera a substância da questão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se um juiz pode, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, proferir nova decisão de mérito para julgar improcedente a mesma causa, com base em precedente vinculante superveniente do STF.

A resposta, à luz do ordenamento jurídico pátrio, é inequivocamente negativa.

A autoridade da coisa julgada material, insculpida como garantia fundamental no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e disciplinada nos arts. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, é o pilar sobre o qual se assenta a segurança jurídica. Uma vez esgotadas as vias recursais, a decisão de mérito torna-se lei entre as partes, imutável e indiscutível.

No caso dos autos, a prolação da segunda sentença, em 2025, representa um ato processual juridicamente inexistente, ou, quando muito, absolutamente nulo. O ofício jurisdicional do magistrado de primeiro grau na fase de conhecimento se exauriu com a prolação da primeira sentença e o subsequente trânsito em julgado. Reabrir a discussão de mérito fora das estritas hipóteses legais (ação rescisória ou
querela nullitatis
) é usurpar competência que não mais possuía, gerando um cenário de caos e instabilidade processual.

Ademais, a tese do Agravante, de que a decisão do STF na ADPF 165 teria o condão de desconstituir automaticamente o título judicial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

A eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade não operam de forma retroativa a ponto de aniquilar títulos executivos já acobertados pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, é pacifico o entendimento da jurisprudência pátria sobre a matéria, prestigiando a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais definitivas. Conforme já decidido em caso análogo, a recusa do credor em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165 é um direito que lhe assiste, não podendo o Poder Judiciário impor-lhe a extinção de um direito já reconhecido em sentença definitiva, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por ALICE MARQUES DE JESUS e outro, oriunda de ação civil pública proposta pelo IDEC em face de expurgos inflacionários de planos econômicos. A decisão recorrida rejeitou pedido de sobrestamento, fixou parâmetros para cálculo do débito e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a examinar: i) se caberia o sobrestamento da demanda em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP e/ou em virtude do acordo homologado pelo STF entre a FEBRABAN e instituições financeiras; ii) se os juros moratórios devem incidir desde a citação na execução individual ou desde a citação na ação civil pública; iii) qual a taxa de juros aplicável, considerando a vigência dos Códigos Civis de 1916 e 2002; iv) se a correção monetária deve observar os índices de poupança pactuados contratualmente ou se deve ser aplicada a sistemática prevista na Lei n. 6.899/81. III. RAZÕES DE DECIDIR i) O pedido de sobrestamento não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, revogando a suspensão nacional anteriormente determinada, com preservação da segurança jurídica dos processos já transitados em julgado. A continuidade do cumprimento de sentença reflete a recusa inequívoca da parte autora em aderir ao ajuste coletivo. ii) Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP), fixou a tese de que eles incidem desde a citação na ação coletiva, solução que se aplica ao caso. iii) A taxa de juros moratórios deve ser de 0,5% ao mês (6% ao ano) até dezembro de 2002, sob a égide do Código Civil de 1916, passando a 1% ao mês a partir de janeiro de 2003, em razão do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002. iv) A correção monetária do débito não se rege pelos índices contratuais da poupança, mas pelas normas da Lei n. 6.899/81, que determina a aplicação da atualização própria dos débitos judiciais, cabendo a utilização da tabela prática do Tribunal, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese: No cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, não cabe sobrestamento do feito após o julgamento da ADPF 165 pelo STF; os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva, no percentual de 0,5% ao mês até dezembro/2002 e 1% ao mês a partir de janeiro/2003; a correção monetária deve seguir os parâmetros da Lei n. 6.899/81. V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único.

Código Civil de 1916: art. 1.062.

Código Civil de 2002: arts. 406 e 2.035. Lei n.º 6.899/81. STF: ADPF 165; RE 626.307/SP. STJ: Tema 685 – REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP; AgInt no REsp 1667497/SP; AgInt no AREsp 2294412/SP; AgInt no REsp 1643618/DF.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08097551920218140000 31761764, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O julgado acima, embora trate de sobrestamento, deixa clara a posição do Tribunal de que a ADPF 165 não interfere nos processos com decisão transitada em julgado, que devem prosseguir. Nesse sentido já decidiram os tribunais pátrios:

Ementa: Direito processual civil e direito constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação coletiva sobre planos econômicos. Agravo desprovido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos de cumprimento de sentença em ação coletiva movida pelo IDEC contra instituição financeira, na qual se discute o valor a ser pago à correntista autora, sendo que o banco alega excesso de execução, prescrição, ilegitimidade do Ministério Público Federal e necessidade de suspensão do feito até o julgamento de ADPF no Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S/A pode questionar a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos de cumprimento de sentença em ação coletiva, considerando alegações de prescrição, ilegitimidade do Ministério Público, erro material no cálculo e a necessidade de suspensão do feito até o julgamento de ADPF n. 165 pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir3. As teses de prescrição e ilegitimidade do Ministério Público Federal já foram apreciadas e estão acobertadas pela coisa julgada, inviabilizando nova análise. 4. A ADPF n. 165 do STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, e a decisão transitada em julgado prevalece sobre a obrigatoriedade de adesão a acordo coletivo. 5. O banco não pode questionar os critérios e parâmetros estabelecidos na decisão que transitou em julgado, pois a avaliação do saldo devedor foi feita em conformidade com a coisa julgada.IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: A constitucionalidade dos planos econômicos não pode ser utilizada como fundamento para a revisão de decisões já transitadas em julgado, prevalecendo a coisa julgada sobre a adesão a acordos coletivos relacionados a tais planos._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 6º, § 2º; CPC/2015, art. 1.015; Lei nº 3.238/1957, art. 6º, § 1º e § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Apelação Cível nº 0019269-11.2017.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, Câmara, j. 30.06.2023; STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2021; STF, Tema n. 284, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2021; Súmula nº 282/STF; Súmula nº 356/STF; Súmula nº 126/STJ.Resumo em linguagem acessível: O Banco do Brasil pediu para mudar uma decisão que homologou os cálculos de quanto deve pagar a uma correntista, mas o tribunal decidiu que não há razão para isso. O banco alegou que o processo deveria ser suspenso até que o Supremo Tribunal Federal decidisse sobre uma questão relacionada, mas como já houve uma decisão anterior sobre o assunto, isso não pode ser reavaliado. Além disso, o tribunal afirmou que os cálculos já estavam corretos e seguiam o que foi decidido anteriormente. Portanto, a decisão de primeiro grau foi mantida, e o pedido do banco foi negado.

(TJ-PR 00684388620258160000 Curitiba, Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 01/12/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2025)

Por fim, assiste razão ao Agravante em um único ponto: a necessidade de prévia liquidação da sentença.

De fato, a sentença condenatória em ações de expurgos inflacionários possui natureza genérica, demandando a apuração do
quantum debeatur
e a comprovação da titularidade do direito pelo credor.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, determinando que "o cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum", veja-se:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Decisão em consonância com os entendimentos do E. STJ. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre questões afetas ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva nº 0403263-60.1993.8.26.0053). II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. III. Razão de decidir 3. Ao julgar o tema 176, o E. STJ assim decidiu: "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada". 4. Acerca do tema 298, a E. Corte Superior decidiu que "A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II". 5. No tocante ao tema 300, a E. Corte Superior firmou tese no sentido de que "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública". 6. Com relação ao tema 515, restou decidido que, "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 7. Quanto ao tema 877, a tese repetitiva estabelece que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90". 8. Por ocasião do julgamento dos temas 407 a 410, o E. STJ firmou as seguintes teses: "1.1 São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com baixa dos autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. nº 940.274/MS); 1.2 Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no artigo 85, § 8º, do CPC". 9. A respeito do tema 480, a E. Corte Superior decidiu que "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)". 10. Com relação ao tema 685, a tese repetitiva indica que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". 11. Acerca do tema 887, a E. Corte Superior fixou tese no sentido de que, "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 12. E, ao julgar o tema 948, o E. STJ assim decidiu: "Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente". 13. Acórdão em consonância com os entendimentos firmados sob o regime dos recursos repetitivos. 14. Inaplicabilidade do regime dos recursos repetitivos com relação à necessidade de liquidação prévia, pois ausente sucumbência do agravante neste aspecto. 15. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. Dispositivo 16. Agravo Interno a que se nega provimento.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10001548120158260452 Piraju, Relator: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado), Data de Julgamento: 15/04/2026, Câmara Especial de Presidentes, Data de Publicação: 15/04/2026)

Contudo, tal constatação não implica o provimento do Agravo Interno para reformar a essência da decisão monocrática. Apenas impõe um ajuste no comando final, para que o "regular prosseguimento" da execução se dê pela via processual adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que declarou a nulidade da sentença proferida em 11/11/2025 e restabeleceu a plena eficácia da sentença original, transitada em julgado.

De ofício, contudo, e apenas para evitar dúvidas futuras, esclareço que o "imediato retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença" deverá observar a necessidade de prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença condenatória genérica.

É COMO VOTO.

Belém,
04
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026